Tribunal: TJMT
Processo: 1003354-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003354-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), O. M. D. S. A. - CPF: 072.353.581-73 (AGRAVADO), RAFAEL MANDRACIO ARENHARDT - CPF: 002.858.121-06 (AGRAVADO), RAFAEL MANDRACIO ARENHARDT - CPF: 002.858.121-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), CAMILA DE CARVALHO MARTINS - CPF: 056.245.081-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003354-33.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE PORTADOR DE TEA – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO, SOB PENA DE MULTA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DAS ASTREÍNTES - POSSIBILIDADE – RECALCITRÂNCIA DA OPERADOR PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – MAJORAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo após a concessão da tutela de urgência,
a agravante não comprovou a disponibilização de profissionais qualificados para realizar o tratamento que o agravado necessita em sua rede credenciada, portanto possível a majoração da multa para forçar o cumprimento da determinação judicial.

A teor do disposto no art. 537, §3o, do CPC/15: “A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1003354-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
.

AGRAVADO:

O. M. D. S. A., representado por seu genitor RAFAEL MANDRACIO ARENHARDT.

Processo na origem: 1022980-63.2022.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
de decisão que deferiu o cumprimento provisório e majorou a multa.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais (Proc. n°1022980-63.2022.8.11.0003) que
O. M. D. S. A., representado por seu genitor RAFAEL MANDRACIO ARENHARDT
move contra
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 158900167 - Pág. 2)
: deferiu parcialmente o pedido para
determinar o bloqueio das astreintes fixadas via SISBAJUD, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, majorou a multa para R$2.000,00 (dois mil reais), limitando-se a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

AGRAVO
:
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
alega, preliminarmente, a necessidade de se atribuir efeito suspensivo à decisão que majorou a multa, porque não houve o descumprimento da decisão judicial e da autorização de penhora do valor da multa, porque esta somente poderia ser executada após a sentença de mérito. No mérito, alega que não houve recusa no fornecimento dos tratamentos, mas que foi o contratante quem preferiu fazer o tratamento fora na rede credenciada. Aduz que o valor da multa é excessivo e deve ser reduzida para não caracterizar enriquecimento ilícito do autor. Argumenta que deve ser afastada a possibilidade de sanção penal, porquanto não é possível na espécie. Pugna pela concessão de efeito suspensivo da decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada, pois não houve descumprimento da r. decisão, e que seja determinado o atendimento na rede credenciada e ainda para afastar a penhora do valor da multa.

CONTRAMINUTA
(ID 161205673): pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 161695669): opinou pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003354-33.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
de decisão que deferiu o cumprimento provisório e determinou o bloqueio no valor das astreintes fixadas via SISBAJUD, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, majorou a multa para R$2.000,00 (dois mil reais), limitando-se a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O agravado, atualmente com 9 anos de idade, contratou com a requerida o plano de saúde, e foi diagnosticado com Transtorno Invasivo de Desenvolvimento – Autismo Infantil (CID 10 – F84.0 e CID 11 – 6A02), necessitando de atendimento multidisciplinar de fonoaudiologia, terapia ocupacional – TO, psicólogo para análise aplicada de comportamento - ABA e psicomotricidade, objetivando melhorar sua a qualidade de vida e independência.

Moveu contra a requerida a ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência provisória c/c indenização por danos morais, na qual foi deferida a tutela antecipada para determinar que a requerida, ora agravante, custeie o tratamento multidisciplinar requisitado, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica.

A agravada informou que a agravante não cumpriu o determinado na antecipação de tutela, razão pela qual o juízo de origem majorou a multa imposta para R$2.000,00 (dois mil reais), limitando-a à quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e determinou bloqueio via SISBAJUD nas contas da agravante no valor das astreintes fixadas, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Esta a razão do inconformismo da agravante.

No caso, o recurso combate exatamente a concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deve ter prosseguimento a análise da questão.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a verificação dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravante argumentou que não houve recusa no fornecimento dos tratamentos e que o agravado preferiu fazer o tratamento fora da rede credenciada, sem demonstrar que a rede disponibilizada pelo convênio não atende suas necessidades.

No entanto, a requerida, ora agravante, não logrou demonstrar que tivesse apresentado ao agravado a lista ou mesmo feito a indicação dos profissionais, com a qualificação necessária ao atendimento do autor, o que demonstra o descumprimento da decisão.

Por esse motivo, a mesma decisão determinou o imediato atendimento do paciente, sob pena de majoração do valor da multa, como meio de fazer cumprir a ordem judicial, porém até o momento não demonstrou ter cumprido o comando.

De fato, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamento fora de sua rede conveniada, porém devem demonstrar que possuem profissionais cooperados capacitados para executar o atendimento prescrito ao autor.

No caso, a agravante não comprovou a disponibilização profissionais qualificados para realizar o tratamento que o agravado necessita em sua rede credenciada.

Desse modo, se a agravante alega que tais profissionais existem e, mesmo assim, não as indicou de forma clara e dentro do prazo previsto na decisão agravada que deferiu o custeio do tratamento, não se mostra exagerada a decisão que majora a multa, como forma de obrigar a operadora a fazê-lo ou a admitir que não conta com tais profissionais em seus quadros e se disponha a reembolsar o tratamento feito com profissionais não credenciados.

O que não se pode permitir é que o agravado fique aguardando sem qualquer previsão que a operadora lhe apresente uma solução para o problema, mormente quando a demora na realização do tratamento prescrito implica em prejuízo e retrocesso ao desenvolvimento neuropsicológico, físico e emocional para a criança que dele depende.

Do mesmo modo, a teor do disposto no art. 537, §3o, do CPC/15: “A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”.

Assim, verifica-se a possibilidade de execução provisória da multa cominatória arbitrada em decisão de antecipação de tutela, ainda que anteriormente à prolação de sentença que a confirme.

Desse modo, não comporta reforma a decisão que autorizou o cumprimento provisório da multa anteriormente fixada, no valor de R$50.000,00, ou mesmo na parte em que majorou a multa pelo descumprimento da decisão, diante da recalcitrância da operadora no cumprimento da tutela de urgência concedida.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO e mantém-se integralmente a decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023